Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-19.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001879-19.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERIVAN MARTINS DE SOUSA - CPF: 400.006.458-42 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES - CPF: 043.091.343-51 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS, TERMO DE ADESÃO ASSINADO, FATURAS DE CARTÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO CESSIONÁRIO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DO CARTÃO VANCARD) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pela Reclamada, a qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando o termo de adesão ao cartão VANCARD assinado, faturas, documentos pessoais utilizados pelo Reclamante na contratação que originou o débito objeto da lide, bem como o termo de cessão de crédito registrado e a comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome do Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ERIVAN MARTINS DE SOUSA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em argumentos recursais, o Recorrente alega a ocorrência de equívoco no julgado monocrático, uma vez que a parte contrária não teria apresentado termo de cessão do crédito específico nos autos, deixando assim de vincular o autor da ação à dívida objeto da demanda. Além disso, afirma não ter sido notificado da referida cessão, o que lhe impediu de tomar as devidas procedências em momento anterior.

Assim, requer o acolhimento do recurso para reformar a sentença, declarando inexistente o débito discutido nos autos, com a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, devidamente acrescidos de correção monetária e juros legais.

A parte recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que o Recorrente ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, fundamentando que foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção de crédito, em razão de suposta dívida no
valor de R$ 693,96 (seiscentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos)
, decorrente do
contrato n° 28114486
.

Todavia, após proceder à releitura do processo, concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, embora o Recorrente alegue a inexistência de termo de cessão específico juntado pela parte ora recorrida, ressai da peça de defesa,
certidão de cartório (id. 174742400) com registro da cessão de crédito
entre a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (cessionária) e FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S. A (cedente), que primeiramente havia recebido o crédito do GRUPO VANGUARDA (administradora do VANCARD), empresa que possuía relação contratual com o autor da ação.

Trata-se de
documento que indica, de maneira clara, o número do contrato, valor da dívida e o consumidor a qual essa se vincula
, refutando assim o argumento trazido no recurso inominado:

Ademais, quanto à existência da relação jurídica originária entre o Recorrente e o GRUPO VANGUARDA, a própria peça recursal esclarece, na página 09, que
“(...) o Reclamante em momento algum nega que contraiu dívida com a VANCARD”
, informação esta corroborada nos autos pela juntada de telas sistêmicas com dados cadastrais do autor (id. 174742404), faturas (id. 174742406), termo de adesão ao cartão VANCARD assinado e documentos pessoais apresentados no momento da contratação (id. 174742406).

No tocante à ausência de notificação extrajudicial do consumidor acerca da cessão do crédito, sabe-se que tal fato não inibe a obrigação desse quanto a cobrança do débito inadimplente, vez que não é condição suficiente a ensejar a isenção do consumidor no cumprimento da obrigação ou impedir a Recorrida (cessionária) de inserir o seu nome no cadastro de inadimplentes (id. 174742899).

Nesse mesmo sentido já fora proferida decisão pela corte cidadã no Recurso Especial n° 1.604.899/SP, (STJ - REsp: 1604899 SP 2016/0129945-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 12/04/2018).

Portanto, evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia ao Sr. Erivan a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, pois, conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023